Tribunal: STF
Processo: RE 229625
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE VENDAS
 A
VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS. C.F., art. 156, III,
 redação anterior
à EC 03/93.
              I. - Aquisição de combustível em grande quantidade
 diretamente das distribuidoras
de petróleo: não pode ser considerada venda a varejo. C.F., art. 156,
 III, sem a EC 03/93.
             II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.